Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PAGAMENTO A SER SEGUIDA. CUSTAS. INDENIZAÇÃO DE DANO AO OFENDIDO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fiança objetiva garantir o bom e regular andamento do processo, a garantia do Juízo e a presença do acusado durante toda a persecução penal, bem como visa assegurar o cumprimento das obrigações financeiras oriundas de eventual condenação, como é o caso das custas, da reparação do dano causado ao ofendido, da prestação pecuniária e da multa. Inteligência do artigo 336, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal – CPP.
2. É cabível a utilização do valor prestado a título de fiança para adimplir a prestação pecuniária, desde que ocorra nos moldes do artigo 336 do CPP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Embora o artigo 336 do CPP não discipline ordem de pagamento a ser seguida, as duas Turmas Criminais do STJ entendem pela imprescindibilidade de se percorrê-la.
4. A ordem se dá, primeiro, pelo interesse estatal, diante da movimentação da máquina pública, oriunda da fundamental aplicação do jus puniendi a partir da conduta delituosa (custas processuais); segundo, por interesse de terceiros (indenização dos danos gerados ao ofendido); terceiro, por interesse do próprio apenado (prestação pecuniária e pena de multa).
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada.